Tribunal: TCU
Processo: 020.840/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades identificadas no faturamento de contrato firmado pela Companhia Docas do Maranhão (Codomar) para prestação de serviços de agenciamento de viagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Infraestrutura em face de irregularidades no Contrato 7/2017, que teve por objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §2o, 16, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, as contas da empresa L.A. Viagens e Turismo Ltda. e de Maria Jucilene Sousa Lima, dando-lhes quitação; 9.2. informar o teor desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos e aos responsáveis.